Tribunal: TJDFT
Processo: 0750739-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750739-61.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: H. K. J. IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AGINT 0749148-64.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por H. K. J. contra a seguinte decisão da DESEMBARGADORA LUCIMEIRE MARIA DA SILVA no Agravo Interno 0749148- 64.2023.8.07.0000: “Trata-se de agravo interno contra decisão proferida no ID 53563471. O agravante interpôs agravo interno no ID 53642320. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 53642320. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora” O Impetrante sustenta (i) que foi aprovado em 3o lugar no vestibular para o curso de MEDICINA no Centro Universitário UNIEURO; (ii) que, mesmo tendo 16 anos e 8 meses de idade, está concluindo o 2o ano, o que corresponde a mais de 70% do ensino médio, tendo, portanto, direito líquido e certo à realização do exame supletivo e consequente emissão do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior; (iii) que, indeferida a tutela provisória de urgência na ação de obrigação de fazer ajuizada, interpôs agravo de instrumento, cuja decisão da autoridade coatora indeferiu a antecipação de tutela pleiteada; (iv) que requereu a reconsideração da decisão em sede de agravo interno, porém, a desembargadora que substituiu o relator “manteve a decisão liminar conforme lançada anteriormente”, “violando assim, o direito líquido do impetrante”; (v) que o IRDR no 13 – Processo 0005057-03.2018.8.07.0000, embora julgado, ainda não transitou em julgado, podendo ser modificado pelos Tribunais Superiores, estando a matéria afetada ao Tema 1.127/STJ ; e (vi) que existe risco real de dano grave e injusto e o perigo de demora está consubstanciado no fato de que “o período de MATRÍCULA encerra nas próximas 48 horas, dia 29/11/2023, quarta-feira". Requer o deferimento de liminar para “suspender os efeitos decisão liminar, proferida no Id. 53563471, após interposição de agravo interno e Id. 53642320, que manteve a decisão monocrática proferida pelo relator liminarmente impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016/09”, bem como para que “seja antecipada a segurança, em caráter de tutela de urgência, concedida inaudita altera parte” (...) “para determinar ao Agravado que matricule imediatamente, em razão do perigo da demora, o impetrante H. K. J., 16 anos e 8 meses, no seu curso de ensino médio, acelerado, bem como, a realizar as provas necessárias à conclusão do ensino médio, com a consequente emissão do certificado de conclusão do ensino médio, caso o impetrante venha ser aprovado, sob pena de multa diária, a tempo de efetuar sua matrícula que ocorrerá no dia 29/11/2023, próxima quarta-feira, no Curso de MEDICINA no Centro Universitário - UNIEURO.” É o relatório. Decido. Não é cabível o mandado de segurança. O pronunciamento judicial impugnado, proferido em sede de agravo interno, que manteve “a decisão liminar conforme lançada anteriormente”, não pode ser considerada decisão ilegal violadora de direito líquido e certo e por isso não se expõe, sob essa perspectiva jurídica, a mandado de segurança. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo. E não é portador de ilegalidade manifesta pronunciamento judicial que rejeita pedido de reconsideração deduzido em agravo interno, sobretudo quando a decisão mantida, que indeferiu a antecipação de tutela em agravo de instrumento, está lastreada em interpretação razoável da legislação e em precedentes jurisprudenciais específicos. Com efeito, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento conta com fundamentação consistente incompatível com a teratologia que pode ser combatida mediante mandado de segurança. Confira-se: “Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 178321372 dos autos originários n. 0723900-75.2023.8.07.0007), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o autor, aqui agravante, fosse submetido ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. O agravante alega que está regularmente matriculado no 2o ano ensino médio, cursou mais de 70% do ensino médio, foi aprovado em vestibular em 3o lugar, bem como, a recusa do Agravado CEBAN, quando o Agravante já alcançou maturidade intelectual, não permitindo assim arbitrariamente ao estudante/Agravante o acesso ao tão sonhado curso MEDICINA. Considera que a decisão agrava impõe-lhe a perda de um ano de sua vida, retardando a realização de um sonho da família e retirando a oportunidade pessoal de progresso do Agravante, não sendo aceitável e muito menos justa em um Brasil que ainda tem firme na graduação superior como requisito para acesso e permanência no mercado de trabalho. Argumenta que, se a lei permite que o menor de 18 (dezoito) anos curse uma faculdade e nela cole grau, adquirindo a maioridade automaticamente, torna-se injustificável a exigência dessa idade para aplicação do exame supletivo. Defende que a imposição de requisito etário mínimo para submissão ao exame supletivo de conclusão do Ensino Médio deve ser relativizada e interpretada de forma sistemática, em consonância com outras regras do ordenamento jurídico e à luz da capacidade do aluno, verificada no caso, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Pontua que, a despeito da exigência de requisito etário, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 44, inciso II, garante o direito ao ingresso no Ensino Superior àquele que tenha sido classificado em processo seletivo. Pugna pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de permitir a realização de exame supletivo do ensino médio, recebendo, em caso de aprovação, o respectivo certificado de conclusão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial a probabilidade do direito. A pretensão está assentada no direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, albergado no art. 208, inc. V, da Constituição Federal, embora, em nível infraconstitucional, o tema esteja regulado pela Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional. No art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96, está previsto que os exames supletivos, como forma de antecipar a conclusão das etapas de ensino e prosseguir nos estudos em caráter regular, podem ser permitidos aos maiores de dezoito anos em nível de conclusão do ensino médio. No âmbito distrital, a Resolução n. 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, também estabelece a idade mínima de dezoito anos para submissão ao exame supletivo voltado à educação de jovens e adultos (art. 35, inc. II). No caso, apesar de aprovação do agravante em exame vestibular, a antecipação da conclusão das etapas de ensino para o prosseguimento nos estudos por meio de supletivo demanda o cumprimento dos requisitos para o ingresso na educação superior, o que, numa análise preliminar, a parte não aparenta preencher, pois não cursou o último ano do ensino médio e só completará dezoito anos em setembro de 2023 (id. 166091357 na origem). Além do mais, ainda que porventura vislumbrada a presença dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É que, do deferimento judicial, poderia decorrer uma situação jurídica estabilizada, impondo, então, a aplicação da teoria do fato consumado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. 1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. No caso vertente, ao que parece, o impetrante prestou o Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Administração na Universidade Católica de Pernambuco, por força da liminar concedida em dezembro de 2011. Provavelmente, já se encontra adiantado no seu curso. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.09.2016, DJe 10.10.2016. Grifado) Além do mais, embora ainda não transitado em julgado, no julgamento do IRDR 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000) foi fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após cumpra-se o item seguinte. 2. Admitido o citado incidente pela Câmara de Uniformização, em 25/06/2019 o respectivo Relator determinou suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste TJDFT. A suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedente no STJ: REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021. Ademais, a controvérsia no IRDR 13 foi afetada como Tema Repetitivo 1.127 do STJ, havendo determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Por fim, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator” Com efeito, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento 0749148-64.2023.8.07.0000 apenas considerou, de forma coerente e razoável, no plano da cognição sumária, que não estavam presentes “os requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial a probabilidade do direito”, observado o fato de que o impetrante tem “16 anos e 8 meses de idade” e ainda cursa o 2o ano do ensino médio. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. Conquanto existam precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça validando o o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, a exegese limitativa, considerada compatível com o texto legal, não é absurda nem teratológica, ou seja, não tisna de ilegalidade a decisão impugnada, mesmo porque está em consonância com a tese fixada no julgamento do IRDR 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000). Nessa ordem de ideias, não se divisa nos autos a existência de decisão que, por sua patente transgressão legal, pode ser corrigida ou desconstituída mediante mandado de segurança, instrumento jurídico que não pode degenerar em sucedâneo recursal. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, consoante ilustram as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, hipóteses não configuradas na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38579 ED-AgR, Pleno, rel. Min. André Mendonça, DJe 14/03/2023)” “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. (...) (MS 37.114 AgR, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/06/2022)” Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator